Tribunal: TJBA
Processo: 8001103-85.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001103-85.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSENILDA CABRAL OLIVA Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PENSÃO POR MORTE. MILITAR ESTADUAL FALECIDO ANTES DA EC 41/2003. DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame: 1. Mandado de segurança impetrado por pensionista de militar estadual falecido em 2000, com pedido de extensão das vantagens remuneratórias concedidas a servidores da ativa, sob fundamento de direito à paridade e integralidade nos termos das EC n.º 41/2003 e n.º 47/2005. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à paridade e à integralidade nos proventos de pensão por morte, quando o instituidor faleceu antes da vigência da EC n.º 41/2003, tendo ingressado no serviço público em data anterior à EC n.º 20/1998. III. Razões de decidir: 3. A decadência do direito foi afastada por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, conforme Súmula 85 do STJ. 4. O direito à paridade e à integralidade é assegurado quando a pensão é instituída com base em aposentadoria ocorrida antes da EC n.º 41/2003, nos termos do art. 7.º da EC n.º 41/2003 e do art. 3.º da EC n.º 47/2005. 5. Jurisprudência pacífica do STF reconhece a paridade e integralidade a pensionistas de servidores que cumpriram os requisitos de transição. 6. Comprovado documentalmente que o instituidor faleceu em 2000, restando caracterizado o direito líquido e certo ao benefício integral. IV. Dispositivo e tese: Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A pensão por morte instituída antes da vigência da EC 41/2003 deve observar a regra da paridade remuneratória prevista no art. 7.º da referida emenda, assegurando à pensionista o direito de receber as mesmas vantagens dos servidores da ativa. 2. O falecimento anterior à EC n.º 41/2003 atrai a aplicação das normas constitucionais então vigentes, sendo indevida a exclusão da paridade nos reajustes.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 4º e 8º; EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 24.06.2009; STF, AgR no AI 771.610, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 20.05.2014. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8001103-85.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOSENILDA CABRAL OLIVA, e como Impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22